Tribunal: TCU
Processo: 002.851/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3615/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.851/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurea Beatriz Guimaraes Rodrigues (XXX.840.560-XX); Barbara de Souza Pereira (XXX.989.730-XX); Gustavo Gimenes Sieck (XXX.831.430-XX); Katia Rovania da Silva Brito (XXX.309.830-XX); Leo Canterle Dal Osto (XXX.035.100-XX); Lucas Wollmann (XXX.792.350-XX); Monica Caroline Straus Paz Bittencourt (XXX.593.520-XX); Patricia Rockenbach (XXX.865.280-XX); Rosangela Vigel dos Santos (XXX.655.040-XX); Viviane dos Santos Couto Negrini (XXX.308.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.